Tribunal: TJMT
Processo: 0027195-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027195-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), NAIR RIBEIRO DA SILVA BRAGA - CPF: 117.330.578-54 (APELANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE), ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA - CPF: 503.678.201-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), NAIR RIBEIRO DA SILVA BRAGA - CPF: 117.330.578-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0027195-92.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Porto do Sol

Apelada
: Primus Incorporação e Construção Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR ORIGNAL DE CADA PRESTAÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – MORA
EX RE
– ART. 397, CC – MULTA

- INCIDÊNCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida.

A mora do devedor em pagar no tempo, modo e no prazo certo implica no pagamento de honorários decorrente da mora, conforme previsão do art. 389 do Código Civil.

Ocorrendo a inadimplência, o art. 1.336, § 1o do Código Civil estabelece multa de até dois por cento sobre o débito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0027195-92.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Porto do Sol

Apelada
: Primus Incorporação e Construção Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio Residencial Porto do Sol em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza

de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Primus Incorporação e Construção Ltda., julgou procedente o pedido, condenando o apelado ao pagamento de R$ 5.310,12 (cinco mil trezentos e dez reais e doze centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o condomínio recorre aduzindo que a correção e juros moratórios devem incidir sobre o valor original de cada cota mensal e a partir do vencimento de cada obrigação, além da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0027195-92.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Condomínio Residencial Porto do Sol

Apelada
: Primus Incorporação e Construção Ltda.

V O T O

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que o Condomínio Residencial Porto do Sol move ação de cobrança de cotas condominiais contra a Primus Incorporação e Construção Ltda., visando o recebimento dos valores referentes aos meses de setembro de 2014 a outubro de 2015, bem como fevereiro de 2016 a julho de 2016, na quantia de R$ 5.310,12 (cinco mil trezentos e dez reais e doze centavos).

Decretada a revelia da ré, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.310,12 (cinco mil trezentos e dez reais e doze centavos), com correção monetária e juros a partir da citação, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado no valor de 20% (vinte por cento) da condenação.

Irresignado, insurge-se o apelante aduzindo que ao contrário da determinação proferida na sentença, a correção e juros moratórios devem incidir sobre o valor original de cada cota mensal e a partir do vencimento de cada obrigação, além da incidência da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

Pois bem. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Denota-se dos autos, que nos documentos id. 120760990 consta a previsão expressa da data para o pagamento, e assim, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o
caput
do art. 397, do C. Civil.

Nesse sentido ensina Silvio de Salvo Venosa:

“Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor.

(...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo:Atlas, 2009 - grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido, transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal,
no sentido de que a falta de pagamento das despesas de condomínio configura a mora do devedor, sendo a obrigação devida com a incidência de juros de mora, desde o vencimento,
tem aplicação a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1112359/SP, 4a Turma. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.21 - negritei).

Sobre o tema, já proferi decisão:

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUÍDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária

incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o

inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo,

como

estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

Recurso parcialmente provido.
(TJMT, RAC 0013132-62.2016.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.03.2022)

Dessa forma, tendo em vista que se trata de dívida líquida,
tenho que a r. sentença merece reforma a fim de fixar a incidência de correção monetária e os juros de mora conforme convenção do condomínio sobre o valor original de cada cota e a partir do vencimento da obrigação.

No tocando a multa por atraso no pagamento do condomínio, o art. 1.336 § 1o do C. Civil prevê expressamente a incidência, vejamos:

§ 1o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

Desse modo, deve incidir a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

Dessa forma, assiste razão a apelante, devendo a sentença ser reformada para que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, fixando-os a partir do vencimento de cada taxa condominial, incidindo ainda a multa de 2% (dois por cento) sobre valor do débito.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022